Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo indicado nos autos, além da condenação da parte ré ao pagamento, em dobro, dos valores descontados da autora referente ao contrato objeto da lide, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência face a necessidade de perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura no contrato. No mérito, ressalta a legitimidade da contração do empréstimo no valor total de R$ 2.189,78, de modo que promoveu o regular desconto das parcelas no benefício previdenciário da parte autora, reforçando que não prospera a tese de falsidade contratual. Destaca que o empréstimo foi disponibilizado de forma adequada na conta da parte autora, enquanto que, não obstante a sua afirmação de que efetuou a devolução do valor para o banco recorrente mediante o pagamento do boleto, identifica-se que o boleto adimplido era falso, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustenta a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais; a devolução na forma simples dos valores descontados; e que conste na decisão o valor líquido da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, inclusive destacando a tese de regularidade do contrato. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato indicado pela parte ré recorrente, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
VI. Consta na inicial que a parte autora identificou um empréstimo depositado na sua conta bancária e descontado mensalmente da sua aposentadoria. Assim, ressaltou que não mexeu nos valores, sendo que entrou em contato com a parte ré para a solução da questão, ocasião em que recebeu um boleto para pagamento com o exato valor que lhe foi disponibilizado, de modo que efetuou o seu pagamento. Todavia, ressalta que os descontos mensais continuaram a ser realizados no seu benefício previdenciário.
VII. Não obstante a tese da instituição financeira de que a parte autora assinou o contrato juntado aos autos, há verossimilhança no relato exposto na inicial. Para tanto, inicialmente pontue-se que, apesar do setor especializado da instituição financeira concluir pela ausência de fraude no contrato de empréstimo, é facilmente perceptível que o contrato foi decorrente de falsificação grosseira. Neste sentido, destaca-se que a grafia do sobrenome “Pereira” inserida no contrato é bem distinta da grafia da parte autora. Ademais, em todos os documentos a parte autora assina o seu nome “Valdina”, enquanto que no contrato com a instituição financeira consta “Valina” (ID 36810505). Ainda, os descontos das 84 parcelas no benefício previdenciário da parte autora iniciaram no mês de março de 2021, sendo que já no mês de julho procurou a instituição financeira para a emissão de boleto para a devolução da quantia, o que permitiria solucionar o problema. Portanto, os elementos corroboram a tese da autora de que desconhece a suposta relação jurídica que ensejou os empréstimos consignados e descontos mensais no seu benefício previdenciário. Assim, constata-se que os empréstimos consignados foram decorrentes de contratos fraudulentos.
VIII. Destacam-se diversos precedentes de alto valor persuasivo, envolvendo situações semelhantes em face da mesma instituição financeira: (Acórdão 1417978, 07152545920218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1405026, 07139546220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1400053, 07032573120218070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1380149, 07093054220218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Ainda que a parte ré sustente que a autora efetuou o pagamento de boleto falso com a pretensão de restituir a quantia, constata-se que o boleto adimplido possuía evidente indícios de regularidade. Não é razoável exigir da parte consumidora (que, no caso, é uma pessoa com reduzida capacidade econômica) detenha diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário, até porque o boleto foi emitido pelo C6Bank, com a emissão de comprovante que o indica como beneficiário, além da logomarca da instituição financeira, tudo a lhe conferir aparência de lisura.
X. A fraude atesta a falha no procedimento interno da instituição financeira, sendo que a realização de empréstimo em nome da parte autora sem que existisse a intenção de contratar não decorre de erro justificável. Ainda, toda a situação relatada foi decorrente da falha inicial da parte ré, que possibilitou o empréstimo falso. Assim, deve ser mantida a devolução em dobro fixada pela sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda mais quando não é dado à parte autora optar pelo não pagamento, vez que os descontos foram realizados diretamente no seu benefício previdenciário. Precedente: (Acórdão 1360942, 07040908320208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. É de conhecimento que, em regra, o empréstimo falso mediante depósito de valores na conta bancária da vítima, por si só, não configura dano moral, inclusive porque, em geral, não acarreta o decréscimo patrimonial da vítima. Contudo, a situação nos autos é distinta, uma vez que os infortúnios decorrentes da falha da parte ré superaram o mero aborrecimento. Isso porque mesmo após a parte autora tentar solucionar o problema, efetuando a devolução da quantia mediante pagamento de boleto, os descontos mensais continuaram a ser realizados, sendo que o débito indevido mensal de R$ 54,00 para a pessoa que recebe apenas R$ 1.100,00 viola os seus direitos da personalidade, face a angústia vivenciada, uma vez que atinge o sustento da vítima. Inclusive, reitera-se que todo o infortúnio teve início a partir da falha da parte ré ao possibilitar a falsidade na contratação do empréstimo. Assim, está configurado o dano moral no caso concreto. No mesmo sentido: (Acórdão 1400053, 07032573120218070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.
XIII. Não há iliquidez na sentença, uma vez que a apuração do valor depende tão somente de cálculos aritméticos que não demandam qualquer dificuldade. No mesmo sentido: “4 - Preliminar. Liquidez da sentença. Consoante o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/1995, a sentença deve estabelecer condenação em quantia líquida, ainda que genérico o pedido. A condenação do réu em restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora não traduz sentença ilíquida, tendo em vista que os valores podem ser apurados por meros cálculos aritméticos. Preliminar que se rejeita”. (Acórdão 1417978, 07152545920218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
XV. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.